Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL OU PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL FORMAL. ELEMENTAR DO TIPO. FATO ATÍPICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime do art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Ré condenada às penas de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além do pagamento de indenização mínima no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A Defesa pede: i) a absolvição por atipicidade da conduta; ii) a exclusão da análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; iii) o abrandamento da fração de aumento de pena na primeira fase da dosimetria; e, iv) a dispensa ou redução do valor indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta da apelante preenche todos os elementos do crime de denunciação caluniosa, notadamente se deu causa à instauração de inquérito policial ou procedimento investigatório criminal formal contra a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de denunciação caluniosa exige, para sua configuração, que a falsa imputação de crime leve à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal ou outro procedimento formal previsto no art. 339 do Código Penal.

4. O registro de boletim de ocorrência e a realização de atos investigativos isolados não configuram o crime de denunciação caluniosa, sendo necessário o início de investigação formal contra a vítima, com a instauração de algum dos procedimentos previstos no art. 339 do CP.

5. A ausência de uma das elementares do tipo penal conduz à absolvição pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

6. Não subsistindo a condenação, deve ser igualmente excluído o valor arbitrado para fins reparatórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 838.011/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/11/2023, DJe 17/11/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.064.843/SE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/11/2023, DJe 16/11/2023.